Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007657-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007657-64.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299380858), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

O embargante alega, em síntese: (I) existência de
contradição
quanto ao reconhecimento da condição suspensiva prevista no contrato, que vinculava o pagamento ao êxito na recuperação do crédito, sustentando que não houve a efetiva recuperação nas execuções; (II)
omissão
quanto à análise do contrato de prestação de serviços e dos
termos de quitação e renúncia
firmados anualmente entre as partes, documentos estes que comprovariam o adimplemento integral das obrigações pactuadas; (III)
contradição e obscuridade
no reconhecimento da natureza jurídica do contrato como sendo de êxito, deixando de enfrentar cláusulas que evidenciariam sua natureza híbrida, com previsão de remuneração em diversos momentos, independentemente de êxito; (IV) ausência de manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais 6.6, 6.7, 6.8 e 6.22, especialmente quanto à exigência de declaração anual de quitação de honorários com renúncia a cobranças futuras; (V)
omissão
quanto à existência de julgados anteriores do TJMT e decisões do STJ que reconhecem a validade dos termos de quitação firmados entre as mesmas partes, em situações idênticas, bem como a existência de precedentes no sentido da nulidade de acórdãos que deixaram de apreciar tais fundamentos; (VI)
erro de premissa fática
, pois o acórdão desconsiderou a ausência de proveito econômico nas ações executivas objeto do contrato e o fato de que os serviços prestados já foram devidamente remunerados, conforme cláusula contratual específica.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com o devido enfrentamento das matérias expostas.

Contrarrazões ofertadas no Id. 302628364, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR - SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese de nulidade por julgamento
extra

petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de contradições, omissões e obscuridades no acórdão, em especial quanto: (I) à ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações executivas; (II) à validade e eficácia dos termos de quitação apresentados; (III) à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes; (IV) à análise das cláusulas contratuais, mormente a cláusula 6 e seus subitens, que disciplinariam diferentes momentos de pagamento de honorários; (V)
omissão
quanto à existência de julgados anteriores do TJMT e decisões do STJ que reconhecem a validade dos termos de quitação firmados entre as mesmas partes; e (VI)
erro de premissa fática
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como consabido, os embargos de declaração têm por finalidade precípua esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco ao reexame de fundamentos já devidamente enfrentados e resolvidos no julgado.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de previsão contratual para arbitramento judicial, asseverando que, mesmo diante da existência de termo de quitação, não se evidenciou de forma clara e específica a abrangência dos serviços prestados, tampouco a inequívoca manifestação de vontade quanto à extinção da obrigação, razão pela qual se reputou legítimo o arbitramento judicial, à luz do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, c/c art. 85, §8o, do CPC.

De igual modo, foram examinadas as cláusulas contratuais pertinentes, sendo consignado que, embora houvesse cláusula remuneratória com previsão de honorários por êxito, a rescisão unilateral imotivada por parte do contratante atrai a incidência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de permitir o arbitramento proporcional da verba devida, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, vedação ao enriquecimento sem causa e função social do contrato.

A alegada omissão quanto ao reconhecimento da natureza híbrida do contrato revela-se, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, que, de forma fundamentada, acolheu a tese de que os serviços efetivamente prestados, antes da ruptura contratual, não foram suficientemente contemplados por qualquer dos documentos tidos como quitativos, sobretudo pela ausência de menção clara e inequívoca às execuções mencionadas.

Demais argumentos expendidos pelo embargante, embora revestidos de linguagem técnica e retórica, limitam-se a reeditar os fundamentos já suscitados na apelação, os quais foram devidamente apreciados no julgado, não se identificando, por conseguinte, qualquer vício a ser sanado por esta via.

Assim, evidenciado o caráter infringente do presente recurso, impõe-se sua rejeição.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025